Tribunal: TJDFT
Processo: 0747563-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0747563-79.2020.8.07.0000 Agravante(s) FRANCISCA DOS SANTOS BARROSO, SONIA HENRIQUE MARTINS DA SILVA, DAIANE GONCALVES CORTE, LAYS RIBEIRO DE FREITAS, VANDERSON VITOR MARTINS DA SILVA, MARCOS AURELIO DA SILVA e ALEX ALLISON MARTINS DA SILVA Agravado(s) LUZANIRA MACHADO ROCHA e ANTONIO MARQUES DO VALE Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alex Alisson Martins da Silva, Marcos Aurélio da Silva, Vanderson Vitor Martins da Silva, Lays Ribeiro de Freitas, Daiane Gonçalves Corte, Sônia Henrique Martins da Silva e Francisca dos Santos Barroso contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos de Sucessões de Santa Maria (Id 74919095 do processo de referência) que, na ação de reintegração de posse movida em desfavor deles por Antônio Marques do Vale, representado pelo curador Alex Rocha Marques e Luzanira Machado Rocha, processo n. 0704717-17.2020.8.07.0010, deferiu a liminar para reintegrar o agravado na posse do terreno localizado no Núcleo Rural Alagado Dentro da Chácara 14 “B”, Santa Maria/DF, com área superficial de 21.080 m2, com fundamento no art. 562 do CPC, em razão da verificação da posse do recorrido e do esbulho perpetrado pelos recorrentes. Em razões recursais (Id 21041797, p. 1-15), os agravantes requereram o deferimento da gratuidade de justiça e a admissibilidade do recurso independentemente de preparo com fundamento no art. 99, § 7o, do CPC. Pediram a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de sobrestar a eficácia da decisão agravada, inclusive com o recolhimento do mandado de reintegração de posse expedido em favor do agravado. No mérito, pleitearam a confirmação do pedido liminar para serem mantidos na posse do terreno até sentença final. O preparo não foi recolhido, em razão do pedido da gratuidade de justiça. Na decisão de Id 21225774, esta relatoria não conheceu do pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes, porquanto não apresentado na instância de origem. Por tal razão, foi determinado aos recorrentes o recolhimento do preparo e a comprovação nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, para evitar que o recurso não fosse conhecido com fundamento na deserção. Apesar de regularmente intimados, os agravantes quedaram-se inertes, conforme certidão de Id 21969491. É o relato do necessário. Decido. O presente agravo de instrumento não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. Por decisão catalogada no Id 21225774, foi determinado aos agravantes que promovessem o recolhimento do preparo recursal e o comprovassem nos autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. Cientificaram-se os agravantes, mas eles inertes permaneceram. Fez, assim, precluir a faculdade de comprovar a realização do preparo. Operou-se, em seu desfavor, a preclusão temporal (art. 223, caput, do CPC[1]). Com efeito, a consequência processual do comportamento inerte adotado pelos agravantes implica tomar como deserto o recurso. É medida impositiva o reconhecimento da deserção, uma vez que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme a exigência, inserta no art. 1.007, caput, do CPC[2], de a parte agravante, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. Sobre o assunto, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[3]: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) Por conseguinte, o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pelo agravante implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007 do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[4], c/c o art. 87, III, do RITJDFT[5], NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento deserto. Exclua-se a petição catalogada no Id 22155312, visto que não se refere ao presente feito, conforme informado na petição de Id 22155313. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se os autos, observando-se as cautelas legais. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [3] NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016 [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)